Tribunal: STF
Processo: RHC 125336
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUSA OU RETARDAMENTO NO FORNECIMENTO DOS DADOS TÉCNICOS REQUISITADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO PENAL. QUESTÕES DE MÉRITO QUE DEVEM SER DECIDIDAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a extinção da ação penal de forma prematura, via habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade.



    2. A denúncia descreve de forma individualizada e objetiva a conduta atribuída ao agravante, correlacionando-a ao tipo penal em questão (art. 10 da Lei 7.347/1985). Narra a inicial acusatória como se dera a recusa – ou pelo menos o retardamento – por parte do agravante no fornecimento dos dados requisitados pelo Ministério Público Federal para instaurar ação civil pública e explicita a necessidade e a finalidade das informações técnicas solicitadas. A ação nela descrita possui relevo para a esfera penal. 



    3. Avançar nas alegações postas na impetração, sobre a utilidade ou não dos documentos requisitados para fins de instruir a ação civil pública pelo Órgão Ministerial, e acerca da correta destinação dos dados solicitados – se concernentes a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos –, revela-se inviável nesta ação constitucional, por pressuporem o indevido revolvimento de fatos e provas da causa. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.